Tribunal: STF
Processo: ARE 1574599
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Pedro Henrique Strehl Cardoso Albino contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto e face de acórdão da da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    EMENTA: QUATRO APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS EXCLUSIVOS DA DEFESA E DE TERCEIRO INTERESSADO NA RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA INTERESTADUALIDADE DA CONDUTA. 



    1 – INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. Cuidando a peça acusatória minudenciar com satisfação as ocorrências fáticas qualificadas como crimes, incabível falar-se em inépcia a esse respeito. Ademais, a superveniente prolação de sentença penal condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia.



    2 - NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS OBTIDAS MEDIANTE AGRESSÃO POLICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. Não bastam solitárias alegações de agressão policial durante o flagrante para eivar de nulidade as provas angariadas na correspondente abordagem. Logo depois da ocorrência, era possível à defesa técnica o registro visual e representação do abuso de autoridade, o que não aconteceu a contento.



    3 - BUSCA PESSOAL NO MOMENTO DO FLAGRANTE. FUNDADAS RAZÕES. Prescinde de mandado judicial a busca veicular e pessoal dos agentes ante a constatação de fundadas razões de serem eles os autores de furo em barreira da polícia rodoviária federal.



    4 - PERÍCIA PARA CONSTATAÇÃO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. A condição de usuário e/ou dependente químico não afasta a conduta da traficância, até porque as regras de experiência indicam que frequentemente a mercancia de drogas serve para conferir suporte financeiro ao uso.



    5 - AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS ROBUSTAS PARA CONDENAÇÃO. Praticam o delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06, aqueles que intentavam transportar de Grande Grande MS à Brasília-DF quatro quilos e quinhentas gramas de maconha, embaladas e engenhosamente ocultadas em automóvel de passeio, além da utilização de outro veículo para apoio logístico e monitoramento de possíveis ações policiais. Provas documentais alinhadas com harmônicos relatos dos milicianos protagonistas do flagrante, contrapondo-se a contradições e versões nada factíveis dos réus.



    6 - DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ARREFECIMENTO. A droga usualmente denominada skunk constitui modalidade de maconha com maior poder alucinógeno, viciante e deletério, de modo que essa natureza pode ser usada na primeira etapa dosimétrica. Contudo, deixando o laudo pericial de comprovar essa especial característica, impõe-se o arrefecimento da pena basilar.



    7 - DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCESSÃO. Quatro quilos e meio de maconha pode ser muito ou pouco para rejeitar a figura do tráfico privilegiado, a depender do contexto de apuração. O percurso de mil quilômetros para movimentar essa quantidade de maconha não é o costume de quem efetivamente está embrenhando nas profundas veias do tráficos, notadamente considerando a primariedade e demais positivos atributos sociais dos condenados. Geralmente as apreensões dessa categoria são de maiores expressões quando o agente possui familiaridade com a dinâmica. Reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação do redutor em 3/10.



    8 - DOSIMETRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE MOTIVOS PELO TRIBUNAL REVISOR. Individualização penal mal fundamentada na origem pode ser passível de suplementação de motivos pela Corte Revisora. A prática não configura infringência ao princípio non reformatio in pejus do art. 617, do CPP, desde que inexista agravamento da pena total do réu e o adendo argumentativo tenha suporte em nuances fáticas expressamente veiculadas na sentença, dignas de atrair reprovabilidade então olvidada na instância inaugural. Precedentes do STJ.



    9 - PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. Não mais se visualiza a garantia da ordem pública frente a contrastação do tempo de prisão preventiva já percorrido (um ano) e a alçada sancionatória no regime inicial semiaberto.



    10 - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPROCEDÊNCIA. Não comprovada satisfatoriamente a propriedade e boa-fé de terceiro interessado, mantém-se o confisco de automóvel utilizado para o transporte dos narcóticos. APELOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. APELAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (e-doc. 39, p. 22-23).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 45 e e-doc. 55).



    O recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos XLVI, XLIX, LIV, LV, e LVI, da Constituição da República. 



    Sustenta, em síntese, a nulidade do processo, eis que eivado por prova ilícita obtida mediante coação física e psicológica para obtenção de senha de aparelho celular e posterior acesso sem autorização judicial; e a violação à individualização da pena na dosimetria, por erro na valoração das circunstâncias do crime (uso de “batedores”), na aplicação da agravante do art. 62, I, do CP (liderança) , e no afastamento da atenuante da confissão.



    Ao final do apelo extremo, pleiteia que:



    “Desse modo, requer-se que seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que seja reformado acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para reconhecer a violação ao artigo 5º, incisos XLIX e LVI da Constituição Federal, conforme os termos apresentados neste recurso, assim reconhecendo a nulidade do processo, eis que eivado por prova ilícita.



    Subsidiariamente, caso superada a preliminar, considerando que houve violação aos incisos XLVI, LIV, LV, do artigo supracitado da Carta Magna, pelo provimento do recurso para reformar a dosimetria da pena imposta.” (e-doc. 60, p. 23).



    No presente agravo, requer:



    “Com essas considerações, requer-se o recebimento e o provimento do presente agravo, a fim de que seja apreciado e julgado procedente o recurso extraordinário interposto anteriormente.” (e-doc. 76, p. 7).



    É relatório. Decido.



    De fato. Realizado o cotejo da decisão então recorrida com as razões apresentadas pela parte recorrente, impõe-se reconhecer que o recurso extraordinário com agravo não está intempestivo, tendo sido demonstrada a sua interposição dentro do prazo previsto. 



    Assim, passo à análise do recurso interposto.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal e Lei nº 11.343/06). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos);



    Além disso, para superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, no sentido de que não ficou comprovada a agressão policial ou a ilicitude das provas , tratando a ata notarial sobre o acesso ao celular como “prova unilateral” e afastando o nexo de causalidade entre as lesões e a abordagem, bem como para rever os fundamentos da dosimetria da pena, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente